Tribunal: STF
Processo: ADI 5417
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. LEI N. 10.101/2000. EMPRESA ESTATAL. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM PARTE NÃO CONHECIDA E, NA OUTRA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Atos normativos infraconstitucionais de natureza regulamentar não se submetem a controle concentrado de constitucionalidade por caracterizar-se ofensa reflexa à Constituição da República. Precedentes. Ação direta não conhecida nesta parte.



    2. Pela Constituição da República de 1988 se objetiva estimular a integração do trabalhador ao desenvolvimento da empresa pela participação negociada nos ganhos econômicos (inc. XI do art. 7º e § 4º do art. 218).



    3. Não de demonstra inconstitucionalidade de norma pela se prevê a participação nos lucros e resultados pelos trabalhadores das empresas estatais, de acordo com as diretrizes específicas elaboradas pelo Poder Executivo a que estejam submetidas respectivas entidades.



    4. As empresas estatais, embora sujeitas a controle público, são competentes para celebrar negociação coletiva sobre participação em lucros e resultados.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na outra parte, julgada improcedente.